Tribunal: TJDFT
Processo: 0722213-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0722213-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS MARCEL PRATES PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Nos termos do art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se o agravante para se manifestar sobre o conhecimento do recurso interposto, haja vista a ocorrência de preclusão. Brasília, DF, em 4 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator